Tribunal: TJMT
Processo: 1019810-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019810-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR - CPF: 037.388.311-00 (AGRAVADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DO CUSTO DA PERÍCIA ENTRE OS DOIS LITIGANTES – CPC, ART. 95 – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
. 1. Se autora e réu pediram a realização de prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. 2. A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019810-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FI
LHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. no 1000849-14.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR, determinou a produção de prova pericial, nomeou o médico perito responsável pela condução da perícia e impôs às partes o rateio da verba honorária (50% para cada parte), esta fixada em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 107810480 - pág. 56/58).

A agravante sustenta que, como “
o ônus da prova é de quem alega
”, e considerando que foi o autor que requereu a produção de prova pericial, o adiantamento dos honorários compete exclusivamente a ele; argumenta que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, como, no caso, pelo pagamento da integralidade dos honorários do perito, e sendo o autor beneficiário da gratuidade da justiça, cuja benesse compreende, inclusive, as despesas relativas aos honorários periciais, o Estado quem deve disponibilizar os recursos necessários à realização da prova.

Impugna o valor arbitrado a título de honorários periciais, sob o argumento de que “
os quesitos apresentados não se revestem de maior complexidade que importe no pagamento de valor superior ao indicado acima
(R$ 275,00)
, a presença ou não da invalidez e o grau de comprometimento do membro são de percepção objetiva, demandando mero exame clínico e análise dos documentos médicos do periciando,
(sendo assim)
, se o ato é simples, não se pode exorbitar no valor dos honorários
”; ainda sobre o tema, alega que a “
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, disponibilizando-se a custear a prova pericial até o valor de R$ 275,00,
(...)
,
(então)
, visando, inclusive, uniformizar as decisões proferidas pelos magistrados, ao teor do disposto no art. 926 do CPC, requer
(...)
sejam fixados os honorários periciais até o limite do valor estabelecido no Convênio
(...)
ou ainda à quantia de R$370,00, conforme Resolução CNJ 232 de 13/07/2016
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
o valor seja rateado entre as partes como tem sido o entendimento desde Tribunal, ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para o limite de R$ 370,00
”; (cf. Id. no 107810478).

A decisão de Id no 108634487 admitiu o processamento do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Embora devidamente intimado pelo ID no 108708478, o agravado não apresentou contrarrazoes ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve
que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, tendo ambas, formulado pedido para que o requerente fosse submetido à criteriosa avaliação de um médico para constatação da lesão permanente e, se for o caso, do seu grau/quantificação.

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, como houve pedido por ambas as litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre elas.

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em
R$ 1.000,00
, não entendo haver exorbitância, que justifique a intervenção desta instância, em uma tarefa que é essencialmente do Juiz de primeiro grau; eis que, ele tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode aquilatar melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores da confiança do Juízo.

A revisão somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada, a r. decisão agravada.

Custas pela Seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022